Tribunal: TJSP
Processo: 1003429-68.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Competência recursal. Trespasse de estabelecimento comercial. Ação visando o cumprimento de cláusulas contratuais em razão do inadimplemento do preço. Matéria que se insere na competência das Colendas Câmaras de Direito Empresarial. Recurso aqui não conhecido e determinada a sua redistribuição.